Tribunal: TJDFT
Processo: 0744286-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O valor dos alimentos pode ser revisto desde que sobrevenha modificação na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (CC, art. 1699).
2. No caso concreto, em um juízo de cognição sumária próprio desta fase processual incipiente, para fins de verificação dos alimentos provisórios em sede de tutela de urgência, não se verifica, prima oculi, demonstração de que, depois de fixados os alimentos, sobreveio fato novo capaz de reduzir a capacidade financeira do alimentante, sendo certo que, referido exame demanda dilação probatória e análise aprofundada a ser realizada depois da instrução processual, para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado, o que não é possível na estreita via do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.